Tribunal: STF
Processo: HC 77144
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO.
TEMPESTIVIDADE. DÚVIDA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CP, ART. 83, IV.
I. - O prazo para recurso do Ministério Público começa a
fluir da data em que o referido órgão teve inequívoca ciência da
decisão recorrida. Em caso de dúvida, deve-se decidir em favor de
sua admissibilidade. Precedentes do STF: HC 70.719-BA, Néri, "DJ"
25/4/97; RE 132.031-SP, C. de Mello, RTJ 159/943 e HC 71.342-SP,
Velloso, "DJ" 20/4/95.
II. - Não havendo prova de que o representante do
Ministério Público fora intimado da decisão em data anterior, há que
prevalecer a data em que ele apôs o seu "ciente".
III. - Impossibilidade de se conceder o livramento
condicional, porque não preenchidos todos os pressupostos para a sua
concessão (CP, art. 83, IV).
IV. - HC indeferido.